Tribunal: STF
Processo: RE 82570
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
ICM - PRODUTOS IMPORTADOS SOB O REGIME DA "ALÍQUOTA ZERO".
É legal a cobrança do I.C.M. em produtos importados sob o regime de "alíquota zero", vez que esse benefício, quanto ao Imposto de Importação, é uma mera não  incidência provisória do tributo, que não se confunde com a isenção.
Recurso extraordinário conhecido e provido.